Tribunal: TJMT
Processo: 1005483-27.2022.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005483-27.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Difamação, Ameaça, Perseguição, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MARCELO FLORES CARDOSO - CPF: 327.946.901-59 (APELANTE), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CPF: 566.957.564-49 (VÍTIMA), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005483-27.2022.8.11.0006

APELANTE: JOSE MARCELO FLORES CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA MAJORADAS, AMEAÇA (POR DUAS VEZES), PERSEGUIÇÃO MAJORADA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO ANTERIOR DE CONDENAÇÃO ANULADO PELO STJ. PROVA DIGITAL. PRINTS DE
WHATSAPP
. AUSÊNCIA DE PERÍCIA E RASTREABILIDADE TÉCNICA. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA PROVA REMANESCENTE. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO REPRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE CORROBORAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO..

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado das imputações de difamação, injúria, ameaça, perseguição e violência psicológica contra a mulher, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o desentranhamento das capturas de tela de aplicativo de mensagens por ausência de perícia, rastreabilidade técnica e documentação da cadeia de custódia, subsistem elementos autônomos e idôneos suficientes para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir.

3. O Superior Tribunal de Justiça declarou inadmissível a prova digital produzida sem perícia e sem rastreabilidade técnica, determinando novo julgamento para exame da suficiência do conjunto probatório remanescente.

4. Excluídos os registros de mensagens, o acervo probatório remanescente restringe-se, essencialmente, à palavra da vítima e à referência a suposta admissão extrajudicial do acusado, não reproduzida em juízo.

5. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em delitos praticados no contexto de violência contra a mulher, sua eficácia probatória depende de harmonia com outros elementos idôneos, não sendo suficiente, de forma isolada, para afastar a dúvida razoável.

6. A ausência de oitiva de participantes dos grupos de mensagens, administradores, destinatários ou pessoas que teriam encaminhado os conteúdos à vítima impede a formação de juízo condenatório seguro.

7. A confissão extrajudicial não ratificada em juízo e desacompanhada de prova judicializada não autoriza condenação criminal, em razão do art. 155 do CPP.

8. Persistindo dúvida quanto à autoria e à materialidade dos delitos imputados, impõe-se a manutenção da absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Capturas de tela de aplicativo de mensagens sem perícia, rastreabilidade técnica e documentação mínima da cadeia de custódia não constituem prova digital idônea para sustentar condenação criminal. 2. A palavra da vítima, embora relevante em crimes praticados no contexto de violência contra a mulher, não autoriza condenação quando isolada e desacompanhada de elementos autônomos de corroboração. 3. A confissão extrajudicial não ratificada em juízo e não corroborada por prova produzida sob contraditório é insuficiente para fundamentar decreto condenatório. 4. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, deve ser mantida a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 139, 140, 141, II e § 2º, 147, 147-A, § 1º, II, 147-B e 69; CPP, arts. 155, 157, 158-B e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 3.126.435/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.04.2026, DJEN 13.04.2026; TJMT, N.U 0016834-47.2015.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 05.05.2026, DJE 20.05.2026; TJMT, N.U 1000620-55.2023.8.11.0018, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 19.05.2026, DJE 22.05.2026; TJMT, N.U 0006716-95.2018.8.11.0045, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.05.2026, DJE 19.05.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005483-27.2022.8.11.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JOSÉ MARCELO FLORES CARDOSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu JOSÉ MARCELO FLORES CARDOSO da prática das condutas tipificadas nos artigos 139 e 140, c/c o 141, II e §2º, por diversas vezes [Fatos 1 e 2]; 147,
caput
, por duas vezes, em continuidade delitiva [Fato 3]; 147-A, §1º, II [Fato 4]; e 147-B [Fato 5], na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cáceres/MT sustenta que a autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas pelo depoimento da vítima, pelos registros de mensagens extraídas de aplicativo de conversação e pelos demais elementos coligidos no caderno processual, razão pela qual postulou a reforma da sentença absolutória para condenar o acusado nos termos da denúncia.

Ao final, “
prequestiona a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário
” [doc. digital n. 274080385].

A Defensoria Pública, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório não seria suficiente para a formação de juízo condenatório seguro, notadamente diante da ausência de perícia técnica nos registros de mensagens atribuídas ao acusado [doc. digital n. 274080395].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e condenação do réu nos termos da inicial acusatória [doc. digital n. 278453396].

Em julgamento anterior, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento ao apelo ministerial, reformando a sentença absolutória para condenar
JOSÉ MARCELO
pela prática dos delitos imputados na denúncia. Na ocasião, entendeu-se que os registros de mensagens por aplicativo de conversação poderiam ser valorados, independentemente de perícia técnica, diante da ausência de indícios concretos de adulteração ou impugnação específica quanto à autenticidade do conteúdo [doc. digital n. 294314890].

Contra o acórdão, a defesa interpôs recurso especial, sustentando violação aos artigos
157
,
158-B
e
386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que as capturas de tela de aplicativo de mensagens teriam sido produzidas unilateralmente, sem perícia técnica, sem documentação da cadeia de custódia e sem elementos autônomos suficientes para amparar decreto condenatório [doc. digital n. 301827855].

O recurso especial foi inadmitido na origem, sobrevindo agravo em recurso especial. Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo, por incidência da Súmula n. 182/STJ, ao fundamento de que a parte recorrente não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade [doc. digital n. 370625878].

Não obstante o parecer ministerial, o Ministro Ribeiro Dantas conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de declarar a inadmissibilidade da prova digital obtida sem perícia e sem rastreabilidade técnica, determinando seu desentranhamento, bem como anular o acórdão proferido por esta Câmara e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento, com a finalidade de se verificar se subsistem outros elementos autônomos e idôneos capazes de corroborar a hipótese acusatória [doc. digital n. 370625894].

Retornaram, então, os autos a esta Corte para novo exame do recurso de apelação ministerial, agora à luz dos parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à cadeia de custódia da prova digital e à suficiência do conjunto probatório remanescente.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005483-27.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de novo julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu
JOSÉ MARCELO FLORES CARDOSO
, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, da imputação dos crimes de difamação, injúria, ameaça, perseguição e violência psicológica contra a mulher.

Em julgamento anterior, esta Câmara deu provimento ao recurso ministerial, por entender que o conjunto probatório, especialmente os registros de mensagens extraídas de aplicativo de conversação, em cotejo com a palavra da vítima e demais elementos informativos, era suficiente para a condenação.

Naquela oportunidade, adotou-se compreensão então amparada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inclusive da relatoria do eminente Ministro Ribeiro Dantas, no sentido de que a ausência de perícia técnica em capturas de tela de conversas por aplicativo não conduzia, por si só, à imprestabilidade da prova, sobretudo quando inexistentes indícios concretos de adulteração, manipulação, supressão de conteúdo ou impugnação específica quanto à autenticidade dos registros.

Ocorre que, no julgamento do recurso especial interposto pela defesa, o próprio Superior Tribunal de Justiça, por decisão do Ministro Ribeiro Dantas, conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, declarando a inadmissibilidade da prova digital produzida sem perícia e sem rastreabilidade técnica, com a consequente anulação do acórdão desta Câmara e determinação de retorno dos autos para novo julgamento, a fim de se examinar se subsistem elementos autônomos e idôneos capazes de sustentar a condenação.

Registro, desde logo, que a alteração de entendimento jurisprudencial é fenômeno legítimo e, muitas vezes, necessário ao aprimoramento da prestação jurisdicional, sobretudo porque o Direito não é estático, e tampouco o são os tribunais que o interpretam.

O que causa estranheza, contudo, é a afirmação, lançada como premissa no julgamento superior, de que a orientação da Corte sempre teria sido no sentido da imprescindibilidade da preservação técnica e da perícia em capturas de tela de mensagens de aplicativo.

Com a devida vênia, essa premissa não corresponde integralmente ao estado da jurisprudência existente à época do julgamento realizado por esta Câmara.

Tanto assim que o próprio acórdão ora anulado citou precedente do Superior Tribunal de Justiça – inclusive da relatoria do mesmo eminente Ministro
[1]
– no sentido da desnecessidade de perícia técnica quando ausentes indícios de adulteração ou quebra da cadeia de custódia.

Também o Ministério Público Federal, ao se manifestar no agravo em recurso especial, destacou a existência de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, não evidenciada adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não haveria falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia.

Assim, se houve mudança de compreensão – e tudo indica que houve –, que se a reconheça como tal. O que não se mostra tecnicamente correto converter retrospectivamente uma inflexão jurisprudencial em premissa histórica, como se jamais tivesse existido orientação diversa.

Feito esse registro, de natureza estritamente institucional, cumpre a esta Câmara cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça e proceder ao novo julgamento do recurso de apelação, agora afastando-se os
prints
de mensagens de
WhatsApp
como elementos aptos à formação do convencimento condenatório.

E, nesse novo cenário probatório, o recurso ministerial não comporta provimento.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, as capturas de tela juntadas aos autos não podem ser valoradas como prova digital idônea, por ausência de perícia, rastreabilidade técnica e documentação mínima da cadeia de custódia.

A partir dessa premissa – que se impõe a este órgão julgador no presente rejulgamento –, resta verificar se os elementos remanescentes são suficientes para afastar a dúvida razoável acerca da autoria e da materialidade dos delitos imputados.

A resposta é negativa.

Sem os registros de mensagens, o acervo probatório remanescente consiste, essencialmente, na palavra da vítima e na referência à suposta admissão extrajudicial do acusado quanto ao envio de mensagens, não reproduzida em juízo sob o crivo do contraditório.

É certo que a palavra da vítima possui especial relevância em delitos praticados no contexto de violência contra a mulher, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos dos autos; contudo, essa especial relevância não se confunde com suficiência automática para condenação, notadamente quando a própria dinâmica dos fatos narrados indicava a possibilidade concreta de produção de outras provas independentes.

No caso, segundo a narrativa acusatória, as supostas mensagens não teriam sido enviadas apenas em ambiente absolutamente privado, inacessível a terceiros. Ao contrário, parte significativa dos fatos teria ocorrido em grupos de
WhatsApp
, com participação de outras pessoas, e algumas das capturas teriam sido encaminhadas à ofendida por terceiras pessoas identificadas como “Marcelão”, “Alessandro TV” e “Cidó”.

Nessas circunstâncias, seria plenamente possível à acusação arrolar como testemunhas as pessoas que teriam encaminhado os
prints
à vítima, bem como integrantes dos grupos de conversa que teriam recebido, visualizado ou acompanhado as publicações atribuídas ao acusado.

Não se trata de exigir prova impossível ou de impor ônus desarrazoado à acusação. Trata-se, apenas, de reconhecer que, afastada a prova digital por determinação do Superior Tribunal de Justiça, subsiste um vazio probatório que poderia ter sido preenchido por elementos relativamente simples: (i) oitiva de participantes dos grupos; (ii) identificação de administradores; (iii) confirmação por destinatários das mensagens; (iv) depoimento das pessoas que teriam repassado o conteúdo à vítima.

Nada disso, entretanto, foi produzido em juízo.

Também não é suficiente, para esse novo quadro probatório, a invocação de eventual declaração prestada pelo acusado na fase inquisitiva. Além de não ter sido confirmada em juízo, tal referência não possui autonomia bastante para sustentar o decreto condenatório, sobretudo porque a condenação criminal exige prova produzida sob contraditório judicial, ou, ao menos, elementos informativos corroborados por provas judicializadas idôneas.

A condenação anteriormente proferida por esta Câmara estava fundada em uma leitura conjunta da palavra da vítima, dos registros de mensagens e do contexto probatório então admitido como válido; todavia, uma vez retirado o suporte digital da equação probatória, a prova remanescente não permite afirmar, com a segurança necessária, que o acusado praticou os delitos descritos na denúncia.

Embora os relatos da vítima sejam firmes e revelem situação sensível, a dúvida remanescente quanto à autoria e à materialidade dos crimes deve ser resolvida em favor do acusado, por força do princípio do
in dubio pro reo
.

Essa conclusão, aliás, está em conformidade com a própria moldura fixada pelo Superior Tribunal de Justiça neste feito, ao assentar que, afastados os
prints
de
WhatsApp
por ausência de perícia e rastreabilidade técnica, o depoimento isolado da vítima e a confissão extrajudicial não reproduzida em juízo não bastam para sustentar decreto condenatório,
verbis
:

“[...] Depoimento isolado da vítima, desacompanhado de outros elementos probatórios idôneos, e confissão extrajudicial não reproduzida em juízo não constituem suporte suficiente para afastar a dúvida razoável e infirmar absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP [...]”

(AREsp n. 3.126.435/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026.)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente repelido a condenação fundada em confissão extrajudicial não ratificada em juízo ou em elementos informativos desacompanhados de prova produzida sob o crivo do contraditório,
verbis
:

“[...] A confissão extrajudicial, não ratificada em juízo, não autoriza, isoladamente, a condenação, porque o art. 155 do CPP veda decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial [...]”
(TJMT, N.U 0016834-47.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026).

“[...] Teses de julgamento: A confissão extrajudicial desacompanhada de confirmação judicial e de elementos de prova produzidos sob contraditório não pode fundamentar condenação criminal [...]”
(TJMT, N.U 1000620-55.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 22/05/2026)

“[...] Tese de julgamento: "1. A condenação penal exige prova produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes declarações extrajudiciais não confirmadas em juízo. 2. Depoimentos [...] desacompanhados de outros elementos probatórios, não são suficientes para comprovar a autoria delitiva. 3. Na dúvida quanto à autoria ou materialidade delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo. [...]”
(TJMT, N.U 0006716-95.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026).

Aplicando-se essas diretrizes ao caso concreto, verifica-se que a condenação anteriormente proferida por esta Câmara estava fundada em uma leitura conjunta da palavra da vítima, dos registros de mensagens e do contexto probatório então admitido como válido; todavia, uma vez retirado o suporte digital da equação probatória, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, a prova remanescente não permite afirmar, com a segurança necessária, que o acusado praticou os delitos descritos na denúncia.

Por essas razões, em novo julgamento,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso do Ministério Público
, mantendo integralmente a sentença que absolveu
JOSÉ MARCELO FLORES CARDOSO
, com fundamento no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

[1]

Conf. AgRg no

REsp n. 2.118.472/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em

26/2/2025, DJEN de 7/3/2025

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026